Tribunal: TJDFT
Processo: 0000111-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000111-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos (ID: 38842446) quanto aos substituídos JOSÉ DA COSTA PINTO, JOSÉ FERNANDO COELHO DA SILVA e JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS. O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais e informou que o servidor JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS renunciou ao crédito individual superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Outrossim, pleiteou o deferimento da habilitação dos sucessores processuais de JOSÉ FERNANDO COELHO DA SILVA (ID: 39232129). O Distrito Federal, no ID: 40635134, não se opôs ao pedido de habilitação de sucessores processuais e concordou com as quantias apuradas pela Contadoria Judicial. No ID: 40269739, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de JOSÉ ERNESTO SOARES ROCHA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS. Passo a decidir. I - SUCESSÃO PROCESSUAL DE JOSÉ FERNANDO COELHO DA SILVA Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na hipótese, foi comprovado o óbito do substituído processual JOSÉ FERNANDO COELHO DA SILVA, bem como apresentados os documentos dos sucessores e a regular representação de sucessores em juízo pelos instrumentos de mandato juntados ao ID 39232131: i) procuração de JOSÉ FERNANDO COELHO DA SILVA à fl. 1.464/PDF e certidão de óbito à fl. 1.465/PDF; ii) certidão de casamento com IRIS GORETE ALVES BEZERRA à fl. 1.467/PDF; iii) certidão de nascimento de ISAAC FERNANDO ALVES DA SILVA (filho), RG e procuração às fls. 1.469-1.471/PDF; iv) procuração da viúva e RG às fls. 1.468 e 1.472/PDF e v) v) cotas sucessórias de 50% (cinquenta por cento) para cada sucessor (fl. 1.462/PDF). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 40635134), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido" - grifo nosso. Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores do falecido, defiro o pedido de ID: 39232129 para admitir a habilitação de IRIS GORETE ALVES BEZERRA e ISAAC FERNANDO ALVES DA SILVA à sua sucessão processual. II - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS JUDICIAIS E EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 38842446), destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS ao crédito individual superior a 40 salários mínimos. Expeça-se precatório em favor de JOSÉ DA COSTA PINTO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor a cada um dos sucessores de JOSÉ FERNANDO COELHO DA SILVA (IRIS GORETE ALVES BEZERRA - 50% e ISAAC FERNANDO ALVES DA SILVA - 50%), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS, até o limite de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Após, digam as partes sobre o comunicado da COORPRE de ID: 40269739 (CREDOR JOSÉ ERNESTO SOARES DA ROCHA). Brasília, 14 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador